Tribunal: TJBA
Processo: 8129869-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129869-22.2024.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE/APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS AGRAVADO/APELADO: WELLINGTON REIS SANTANA Advogado(s): mk4 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO (ID Nº 93430920). AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO COM FULCRO NO ART. 932, IV, ALÍNEAS “A” E “B”, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A orientação do STJ, no julgamento de recurso repetitivo - recurso especial nº 1.061.530 -, é de que os juros remuneratórios são considerados abusivos, se e quando superiores à taxa média de mercado praticada por todos os integrantes do sistema financeiro nacional, observadas as circunstâncias de cada contratação. Limitação dos juros pela taxa média do mercado. Decisão mantida. 2. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8129869-22.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada WELLINGTON REIS SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator. Salvador, .